Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009960-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), ALVAREZ ALEXANDRE BALENA - CPF: 511.839.519-49 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento 1009960-14.2022.8.11.0000

Origem:
Vara Única de Brasnorte

Agravante:
Alvarez Alexandre Balena

Agravados:
Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 04

EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM LOCALIDADE QUE O INTERESSADO ALEGA DESCONHECER – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO ÓRGÃO AMBIENTAL – INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CADASTRADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Em análise sumária dos documentos juntados aos autos não restou configurado cerceamento de defesa no processo administrativo, vez que o agravante foi devidamente notificado por carta com aviso de recebimento no endereço
existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado, não havendo, nesta quadra de cognição, qualquer irregularidade na notificação efetivada.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que em Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental e Multa, indeferiu pedido de tutela de urgência formulada pelo agravante, o qual pretende a nulidade do processo administrativo n. 398974/2016, oriundo do Auto de Infração n. 0130G, que ensejou negativação no valor de R$ 20.658,50 (vinte mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), por suposto desmate ilegal de área destinada a reserva legal.

O agravante afirma que teve empréstimo agropecuário negado pela instituição financeira, sob a justificativa de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta que não tinha “
conhecimento de qualquer débito que poderia estar vencido em seu nome, (...) retirou um extrato de Serasa onde fora surpreendido com uma negativação datada de 10/03/2021, disponibilizada em 12/03/2022, no valor de R$ 51.444,47, tendo como credora/informante a PGE/MT, contrato no 2021447078
”.

Relata que buscou, junto à PGE/MT, a origem do débito, onde fora fornecida a cópia da CDA (Certidão de Divida Ativa) que originou o protesto, constatando-se que se tratava de uma multa aplicada pela 2° Requerida, advinda do auto de infração n° 0103G, processo n° 398974/2016.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa na medida em que a administração pública encaminhou a notificação de ciência da autuação para um endereço desconhecido do agravante, o qual foi recebido por terceira pessoa também desconhecida, razão pela qual a notificação realizada seria nula e consequentemente os atos praticados seriam inválidos, inclusive a multa e CDA n. 2021447078, que ensejou a sua inscrição na Dívida Ativa e a negativação no SPC e SERASA.

Assim, pleiteia o provimento do recurso, a fim de suspender a negativação de seu nome nos bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, bem como o sobrestamento da inscrição na Dívida Ativa, inclusive com emissão de certidão negativa.

O agravo foi inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, sendo declinada a competência para esta Turma Recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal fora indeferida por meio da decisão prolatada no ID 131128668.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 132357155), pleiteando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público no ID. 132357155, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar Estadual n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental, encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública.

Com efeito, a notificação é o ato pelo qual se dá a ciência sobre a lavratura do Auto de Infração – que pode ocorrer de várias formas conforme acima citado, para apresentação de defesa.

In casu
, apesar de o Agravante argumentar que fora enviada carta com aviso de recebimento em endereço não conhecido, verifica-se que o Estado, em contrarrazões, comprovou que as Notificações por Aviso de Recebimento (AR) foram enviadas ao endereço informado pelo agravante ao órgão ambiental, quando requisitou seu pedido de licenciamento junto à SEMA/MT.

Veja-se, então, que, nessa cognição sumária, foi observado o devido processo legal e o contraditório, visto que a intimação fora enviada para o endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecido pelo próprio administrado, não havendo que se falar, por ora, em nulidade do título por violação a tais princípios.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDEPENDENTE DE CULPA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – LAVRATURA POR PROFISSIONAL INVESTIDO NO CARGO COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR – COMPETÊNCIA VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO ÓRGÃO AMBIENTAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. As Notificações por Aviso de Recebimento (AR) foram enviadas ao endereço informados pelo Apelante ao órgão ambiental, quando requisitou seu pedido de licenciamento ambiental junto à SEMA/MT, conforme comprova-se pelo protocolo n. 680420/2008. (Id. 74553110).

5. Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço.

6. Dessa forma, não há falar no cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade processual.

(N.U 0000798-96.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – GARIMPAGEM DE MINÉRIO AURÍFERO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUPOSTOS VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte.

2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.

(TJ-MT 10050395420208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2022)

Não obstante a isso, insta ressaltar que, em se tratando de ato administrativo, milita em seu favor o interesse público e a presunção de certeza e exigibilidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não o fez o agravante nesta fase, pois não trouxe nos autos nenhum elemento que macule o processo administrativo de abusividade ou nulidade.

Assim,
ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não vislumbro a existência da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Com essas considerações, conheço do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023